Tribunal: TJDFT
Processo: 0007160-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007160-63.2007.8.07.0001 APELANTE: SEVERINA MARTINS DA SILVA, FILIPE MARTINS DA SILVA, GABRIEL MARTINS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 05/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR